Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705059-96.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA AMANDA ARAUJO PROCOPIO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Em virtude de a matéria de ilegitimidade da causa ser de ordem pública, passível de exame a qualquer tempo ou instância, bem como com o objetivo de evitar possível alegação de nulidade da decisão por violação ao princípio da proibição da decisão surpresa, estampado no art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se pronunciarem a respeito da legitimidade passiva do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador